Tribunal: TJDFT
Processo: 0740891-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740891-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JASON FERNANDES DE MIRANDA IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JASON FERNANDES DE MIRANDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Na peça inicial (ID 76551835), os impetrantes narram, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31.8.2025 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática de crimes no âmbito da violência doméstica. Relatam que, naquela ocasião, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. Aduzem que foi oferecida denúncia contra o paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput e §1o, todos do Código Penal, em contexto da Lei no 11.340/2006. Informam que formularam pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Juízo. Sustentam a desnecessidade de manutenção da segregação, destacando a manifestação da própria ofendida no sentido de não se sentir em risco e não ter interesse na manutenção das restrições judiciais. Esclarecem que a ofendida mudou-se para endereço distante da residência do casal, o que torna improvável o contato casual ou aproximação inesperada entre as partes. Sustentam a ausência de periculosidade concreta do paciente e que a existência de outro processo em curso não é suficiente para justificar a segregação cautelar, sobretudo porque não está relacionado à violência doméstica. Alegam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar o processo e que a custódia é desproporcional na hipótese, uma vez que eventual pena cominada não superaria 8 anos de reclusão. Discorrem sobre a situação de saúde delicada do paciente, que possui histórico de enfermidades severas, que já ocasionaram diversas internações hospitalares, inclusive em UTI. Apontam que o paciente encontra-se atualmente internado em unidade hospitalar, sem previsão de alta. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 1.9.2025, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput e §1o, todos do Código Penal, em contexto da Lei no 11.340/2006 (ID 76551843 - pág. 88). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa do paciente, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 76551843 - pág. 146): III – Da Prisão Preventiva: Inicialmente, ressalto que a prisão preventiva do acusado JASON FERNANDES DE MIRANDA encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. De fato, como toda medida cautelar, a prisão provisória do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. Conforme destacou o MPDFT em seu parecer (ID 250560459): “Da análise da FAP de ID no 248259984, observa-se que o custodiado responde a processo por crime de homicídio qualificado (autos no 0706432-41.2022.8.07.0005). Embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base na fase de dosimetria, são elementos idôneos para demonstrar eventual reiteração delitiva, servindo como fundamento para a decretação da prisão preventiva, como bem delineado na decisão que fixou a prisão cautelar. Ademais, conforme o laudo de exame de corpo de delito (ID no 248259471), a vítima apresenta diversas lesões nas costas, pernas, mãos e no couro cabeludo, o que evidencia a gravidade da conduta delitiva. De acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID no 248259460), a vítima relatou ter sofrido diversas agressões físicas, como socos, empurrões, puxões de cabelo e estrangulamento. Informou ainda ter sido ameaçada com faca, proibida de visitar familiares e amigos, bem como de trabalhar e estudar. Destacou, por fim, que o custodiado faz uso abusivo de álcool. À luz desses elementos, constata-se uma escalada da violência doméstica, com fatores de risco que indicam possibilidade de reincidência e até mesmo de feminicídio. O uso abusivo de álcool pelo custodiado, inclusive, é reconhecido como preditivo de violência doméstica. Portanto, há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Os crimes em questão envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, hipótese expressamente prevista no artigo 313, inciso III, do CPP. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo do custodiado. A reiteração de condutas e o descumprimento de medidas protetivas demonstram que o investigado não respeita os mecanismos legais de contenção e proteção, tornando ineficaz qualquer alternativa à prisão. A manutenção da custódia é, portanto, necessária para resguardar a integridade da vítima e a credibilidade do sistema de justiça. Quanto à tese de desproporcionalidade da prisão preventiva, também não merece acolhimento. A defesa sustenta que as penas dos crimes imputados não ultrapassariam oito anos. No entanto, tal argumento não se sustenta, pois, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a prisão preventiva é cabível independentemente da pena cominada, conforme expressamente previsto no artigo 313, inciso III, do CPP. Ademais, ainda que se considerasse o critério temporal, o artigo 313, inciso I, do CPP exige apenas que o crime seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que se verifica no presente caso.” Na espécie, a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e segurança da ofendida. Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP, como na espécie. Em relação aos requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, tenho que aparentemente se fazem presentes para justificar a prisão cautelar do acusado, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. De fato, como toda medida cautelar, a prisão provisória do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. O artigo 312, do Código de Processo Penal assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Do mesmo modo, o art. 313, III, do CPP estabelece que: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”(grifei) Por oportuno, colaciono a jurisprudência no mesmo sentido: HABEAS PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚERIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, com fundamento na gravidade concreta das infrações penais e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1874579, 07197677420248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a Lei n°13.827, de 13 de maio de 2019, alterou a Lei Maria da Penha, incluindo o artigo 12-C, §2°, nos seguintes termos: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior (grifei): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GENITOR DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 2. No presente caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada no consentimento do morador, devidamente reduzido a termo e assinado. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, consoante esclareceram as instâncias de origem, "há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Em sua ficha (fls. 46/47) consta que é reincidente, pois possui condenação definitiva pelo delito de roubo circunstanciado, cuja execução da pena imposta teve início em 16/09/2022. Consta que em 24/01/2023 obteve o benefício da progressão de regime semiaberto ao aberto e foi advertido em 27/02/2023 em audiência admonitória. Claramente os objetivos de ressocialização da Lei de Execução Penal não foram cumpridos, já que após essa advertência, já possui outro processo em andamento (1503277- 56.2023.8.26.0482, data do fato 30/06/3023, por ameaça e lesão corporal em violência doméstica), e este flagrante". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedente. 7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 874.000/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) Sabe-se que a manutenção da custódia cautelar não ocorre apenas para garantia da ordem pública, mas para assegurar a aplicação da lei penal, assegurando ainda a integridade física e psicológica da vítima, considerando o histórico de violência doméstica. Conforme destacou a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, em audiência de custódia, há histórico de violência doméstica praticada pelo acusado contra a ofendida e os fatos narrados são de extrema agressividade: “(...) Quando chegaram lá na residência, JASON estacionou o carro logo atrás, e foi para agredir Marcão, mas não conseguiu, pois Marcão saiu com o carro fugindo daquele local; a seguir, já dentro de casa, JASON começou a xingar a declarante de "vagabunda, puta, prostitua, lixo", também dizendo que não a queria mais dentro de casa, que era para ela ir embora e "ficar com o Marcão" a declarante dizia que não tinha feito nada, e JASON falava que não queria nem saber, e também passou a agredi-la fisicamente, a arrastou pelo chão puxando-a pelos cabelos, bateu a cabeça da declarante na parede, e JASON pegou um facão dentro da bainha e ficou ameaçando matá-la, passando no pescoço da declarante e nela batendo com a bainha do facão; e teve uma hora que a declarante caiu desmaiada no chão, e JASON ficou lhe batendo e lhe puxando várias vezes pelo cabelo e mandando ir embora de casa. A agressividade de JASON era tanta que o interior da residência ficou todo arrebentado. JASON queria continuar lhe agredindo, e ANA CLARA entrou na frente, a princípio para tentar separar; mas ANA CLARA ficou a favor de JASON e também passou a xingar a declarante de vagabunda, lixo, puta, cobra, e jogou copo de água no rosto dela, e disse que a declarante estava errada, que era para ela sair de casa, para ir embora. Declarante enfatiza que jamais esperava isso de ANA CLARA, pois sempre foi cuidadosa com ela e o filho dela. Que ANA CLARA dizia "Martinha, vai embora, vai embora; você está errada; por que você não veio junto comigo? Por que veio com o amigo dele? Vai embora, senão ele vai te matar." Afirma que, no final, ANA CLARA também começou a agredi-la, sempre dizendo que era para a declarante ir embora. Em determinado momento, afirma que pensou "vou dormir, que ele não me bate mais" mas, estava deitada na cama, pensando que não queria mais briga, e JASON foi lá chutando a porta, arrombando a porta, e a tirou da cama arrastando pelo chão, e continuou lhe agredindo e batendo a cabeça dela no chão e na parede; e ANA CLARA incentivava o pai, dizendo "bota essa vagabunda para fora". Reafirma que ANA CLARA, a princípio, entrou no meio para tentar protege-la, mas depois também passou a agredi-la, puxando-a pelos cabelos tentando colocá-la para fora de casa, e a declarante tentando se soltar. A declarante nega qualquer agressão contra ANA CLARA. Disse que iria chamar a Polícia naquele momento, "seu pai vai me matar", e ANA CLARA disse liga então, e ANA CLARA ligou para o 190 e passou o telefone para declarante falar. Logo depois, lá chegou viatura da PMDF. Informa que JASON não possui arma de fogo e não anda armado. Manifesta seu desejo de que JASON seja preso e processado criminalmente por tais atos praticados, bem como de requerer medidas protetivas de urgência. Quanto a ANA CLARA, reafirma que no primeiro momento ela interveio bem intencionada para defendê-la, apesar de depois também ter se alterado; contudo, a declarante afirma que não deseja proceder criminalmente contra ANA CLARA” Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o magistrado ressaltou que: “Da análise da FAP de ID 248259984, observo que o custodiado responde por crime de homicídio qualificado (autos no 0706432- 41.2022.8.07.0005). Embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. Conforme laudo de exame de corpo de delito de ID 248259471, a vítima possui diversas lesões nas costas, pernas, mãos e no couro cabeludo, o que confirma a gravidade da conduta delitiva. De acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 248259460), a mulher relatou que já sofreu diversas agressões físicas, como socos, empurrões, puxões de cabelo e estrangulamento. Disse que já foi ameaçada com o uso de uma faca. Declarou que o agressor já a proibiu de visitar familiares e amigos e de trabalhar e estudar, destacando, por fim, que custodiado faz uso abusivo de álcool. À luz de tais premissas, constata-se a escalada da violência doméstica, ficando demonstrados os fatores de risco de reincidência e até mesmo de feminicídio. Aliás, o suposto uso abusivo de álcool pelo custodiado demonstra mais um preditivo de violência doméstica. Portanto, há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva”. Verifica-se, assim, que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Quanto ao alegado estado de saúde frágil do acusado, verifica-se que, embora comprovado o registro de internação em unidade de terapia intensiva, no Hospital Santa Lúcia (ID 250334902, não se trata de custodiado “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, conforme previsão do art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, ao tratar das hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que consta do relatório médico que: “Paciente encontra-se estável, sem febre, hemodinâmica preservada, consciente, sem novo agravamento respiratório ou sistêmico. Mantém distúrbios eletrolíticos em correção. Segue com infecção em investigação/tratamento, dor articular controlada com colchicina. Dieta oral aceita parcialmente, sem disfagia. Sem intercorrências graves relatadas até as últimas evoluções”. (grifos acrescidos). Ademais, o acusado está sendo devidamente atendido e acompanhado por profissionais de saúde em hospital de referência no Distrito Federal e não há qualquer menção de realização de cirurgias no relatório médico. Assim sendo, conforme se depreende do exame dos autos, entendo que o processo está tramitando regularmente, a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do denunciado. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JASON FERNARDES DE MIRANDA. Conforme se observa, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que a decretou. Depreende-se da denúncia, que os fatos são graves e revelam a ousadia do paciente e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, porquanto evidenciada a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e inclusive da prática de feminicídio, conforme ameaça feita por ele à ofendida. Dessa forma, resta manifestamente evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o paciente possui passagem anterior por crime de homicídio qualificado (ID 248259984, dos autos de origem), o que evidencia a sua periculosidade social e reforça a necessidade da segregação. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) Nesse panorama, além de fundamentada a decretação e manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, os crimes imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. A propósito, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado ameaça e vias de fato, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva. 3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 4. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva do paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1805755, 07549330720238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024 - g.n.) Por outro lado, conforme disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. No caso dos autos, a despeito da relevância das alegações dos impetrantes, não se vislumbra, de plano, a extrema gravidade da enfermidade que acomete o paciente, conforme, inclusive, consignado pelo Juízo de origem. Segundo relatório médico, o Paciente encontra-se estável, sem febre, hemodinâmica preservada, consciente, sem novo agravamento respiratório ou sistêmico. Mantém distúrbios eletrolíticos em correção. Segue com infecção em investigação/tratamento, dor articular controlada com colchicina. Dieta oral aceita parcialmente, sem disfagia. Sem intercorrências graves relatadas até as últimas evoluções. Ademais, embora, de fato, tenha sido submetido a cirurgia, observa-se que o paciente se encontra atualmente internado em hospital particular, sem previsão de alta, recebendo tratamento e assistência necessários ao restabelecimento da sua saúde (ID 76551842). Dessa forma, o pedido de prisão domiciliar humanitária poderá ser analisado novamente pelo Juízo competente, caso haja modificações significativas no estado de saúde do paciente. Nesse cenário, a despeito do quadro de saúde do paciente, não há situação excepcional que inviabilize a manutenção da prisão preventiva, tal como consignado na decisão impugnada. Por fim, com relação à declaração da ofendida no sentido de que as medidas protetivas não seriam mais necessárias, observa-se que a questão encontra-se pendente de análise pelo Juízo (ID 76551843 - pág. 154), de forma que seu exame imediato nesta instância, poderia configurar indevida supressão de instância. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator